Tribunal: TJSP
Processo: 1016361-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização devida.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016361-63.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado, que negava provimento ao recurso, e do 2o e do 3o Juízes, que
davam provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do
NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Maria Lúcia Pizzotti
e Des. Lino Machado, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos a 4a Juíza e o Relator sorteado, que declarará voto.
Redigirá o acórdão o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS RAMOS,
vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente), LINO
MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.706
Apelação no 1016361-63.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Classificação: Prestação de serviços - Ressarcimento de danos
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Recurso da autora
Reforma do julgado -
Cabimento Existência de prova documental em torno da queima
dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na
rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade
objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22,
do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do
dano e do nexo de causalidade - Indenização devida.
Apelo da autora provido.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo Eminente Desembargador
Relator sorteado mas, com a máxima vênia, ouso divergir do
posicionamento exarado a fim de dar provimento ao apelo da seguradora.
Atenta análise dos autos denota que tanto o nexo de
causalidade como o comprovante de pagamento da indenização securitária
vieram documentalmente comprovados, sendo estes os motivos que ainda
remanescem como controvertidos.
Confira-se: - segurada Cláudia Sakuraba Omae: laudo
técnico de fl. 34 “Placa principal danificada por descarga elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Raio)”; laudo técnico de fl. 35 - “oscilação na rede de energia/descarga
elétrica proveniente de raios e ou pico de energia” (sic); comprovantes de
pagamento às fls. 45/46.
Imperiosa, portanto, a reforma do julgado a fim de julgar
procedente a pretensão deduzida e condenar a requerida ao pagamento da
importância de R$ 5.786,19, com correção monetária computada desde o
desembolso e juros de mora legais contados da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o
valor da condenação.
Ante ao exposto, pelo meu voto, confiro provimento ao
recurso da autora.
MARCOS RAMOS
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS 2a VARA CÍVEL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(autora)
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 37.269
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas reparatórias ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas
em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao
mau funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão,
a afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
10C42BC8
4
5
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
10C441A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016361-63.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.